Tribunal: TJES
Processo: 5006539-82.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006539-82.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ROBERTO CAMPOS NASCIMENTO e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 142/2013. LAUDO PERICIAL. CONDIÇÃO DE DEFICIÊNCIA GRAVE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PREJUDICADO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações interpostas por Carlos Roberto Campos Nascimento e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor de concessão de aposentadoria por deficiência grave e condenou o Estado ao ressarcimento dos honorários periciais pagos pelo INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) se o autor, por ser considerado portador de deficiência grave, tem direito à aposentadoria nos moldes da Lei Complementar nº 142/2013; e (ii) se o Estado do Espírito Santo deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial concluiu que o autor é portador de deficiência grave, com início em 08/04/1986, e que ele contribuiu por mais de 32 anos para o RGPS. Nos termos da Lei Complementar nº 142/2013, o autor preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial.
4. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é do INSS, conforme alterada a sucumbência, sendo, portanto, prejudicado o recurso do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso de Carlos Roberto Campos Nascimento provido para conceder a aposentadoria especial com base na Lei Complementar nº 142/2013, retroativa a 24/10/2018. Recurso do Estado do Espírito Santo julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006539-82.2022.8.08.0047.

APELANTE: CARLOS ROBERTO CAMPOS NASCIMENTO.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

CARLOS ROBERTO CAMPOS NASCIMENTO

e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interp
useram
recurso
s
de apelação

em face da

respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Primeira
Vara Cível da Comarca de
São Mateus
, nos autos da “ação previdenciária” ajuizada p
elo apelante Carlos
contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
e condenou o Estado do Espírito Santo a ressarcir à autarquia ré o valor pago a título de honorários periciais.

Nas razões recursais o autor sustentou, em síntese, a apelante sustentou, em síntese, que 1) “para a concessão do benefício de aposentadoria nos moldes da LC 142/2013 é necessário o reconhecimento da condição do Segurado como DEFICIENTE, com apuração do grau de deficiência (LEVE, MODERADA OU GRAVE)”; e 2) “o Segurado ora Recorrente se encontra percebendo um benefício previdenciário da espécie Aposentadoria por tempo de contribuição concedido com incidência do fator previdenciário quando se revela que em razão do grau de deficiência apurado (Grave) o mesmo preenchia desde o primeiro requerimento (ano de 2018), os requisitos ensejadores a concessão da Aposentadoria nos moldes da LC 142/2013, sabidamente mais vantajoso ante a não incidência do fator previdenciário.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, sustentou que “a condenação do Estado foi indevida, haja vista que ao Estado não
foi oportunizado avaliar os atos que foram praticados que justifiquem o arbitramento da quantia em favor do perito, em clara violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e do contraditório, além disso, a prova pericial foi pleiteada por ambas as partes do processo, não podendo ser transferida a responsabilidade para terceiro estranho à lide”
e que “constata-se que não
há qualquer registro no sentido de ressarcimento dos honorários deferidos em favor do perito por parte do Estado em caso de sucumbência de parte a qual fora deferida a gratuidade de justiça, pelo contrário, há expressa menção de que ficará a cargo do vencido, além disso distribui o ônus da antecipação dos honorários ao INSS sem qualquer menção a ressarcimento do valor antecipado.”
A
apelante ajuizou ação
previdenciária
em desfavor do apelado pretendendo a condenação deste
ao pagamento de
auxílio-doença acidentário ou
a
posentadoria por invalidez
.

O §1º do artigo 201 da Constituição Federal a
ssegur
ou
à pessoa com deficiência a obtenção de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ou de aposentadoria por idade com requisitos e critérios diferenciados.
A propósito, confira-se o que dispõe o referido dispositivo:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

...

§ 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar.

Com o fim de regulamentar a regra acima mencionada foi editada a Lei Complementar n. 142/2013 que estabeleceu para fins de concessão do benefício de aposentadoria à pessoa portadora de deficiência os seguintes requisitos:

Art. 2º Para o reconhecimento do direito à aposentadoria de que trata esta Lei Complementar, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Art. 3º É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições:

I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;

II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;

III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou

IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período.

Parágrafo único. Regulamento do Poder Executivo definirá as deficiências grave, moderada e leve para os fins desta Lei Complementar.

Art. 4º A avaliação da deficiência será médica e funcional, nos termos do Regulamento.

Art. 5º O grau de deficiência será atestado por perícia própria do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim.

Ou seja, o b
enefício de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência pressupõe a implementação do tempo de contribuição mínimo de 25, 29 ou 33 anos, se homem, ou de 20, 24 ou 28 anos, se mulher, aliada à existência de deficiência grave, moderada ou leve.

E
mbora a prova pericial não seja absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial, é certo que quando se discute matérias como a aqui em análise, ela se mostra de grande relevância.

No laudo elaborado pelo perito médico, juntado no id 8273005 há informação de que o autor apresenta deficiência profunda na audição do ouvido esquerdo e que o grau da deficiência é grave. Há ainda a informação de que o termo inicial da deformidade é 08-04-1986.

Diante de tais informações, o que se conclui é que
o
autor

se enquadra nos requisitos para recebimento de aposentadoria nos termos da LC 142/2013, haja vista se tratar de pessoa
com deficiência grave e
nesta condição ter c
ontribuído para o RGPS por mais de 32 (trinta e dois) anos, conforme demonstra o documento de
id 8272913.

Com a alteração da sucumbência ora proposta resta prejudicado o recurso do Estado do Espírito Santo, uma vez que nesta hipótese, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da autarquia ré.

Posto isso, dou provimento ao recurso e condeno o INSS a conceder ao autor a aposentadoria de que trata a Lei n. 142/2013 a partir de
24-10-2018
devendo as prestações vencidas serem corrigidas monetariamente
pelo INPC e acrescidas de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.
1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Julgo prejudicado o recurso do Estado do Espírito Santo.

Tratando-se de sentença ilíquida, postergo a fixação dos honorários para a fase de liquidação da sentença.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.